Tribunal: TJDFT
Processo: 0723002-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723002-56.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: SIMONE SIMONI HOMEM DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISIONAL. BENEFÍCIO. PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA. GESTOR. PREVIDÊNCIA. PRIVADA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. HORAS EXTRAS. RECÁLCULO ATUARIAL. PREVI. POSSIBILIDADE. TEMA 955. STJ. RECOMPOSIÇÃO. RESERVA MATEMÁTICA. NECESSIDADE. ÔNUS. PARTICIPANTE. REGULAMENTO. TETO CONTRIBUIÇÃO. OBSERVÂNCIA. JUROS. MORA. TERMO INICIAL. CONDICIONAMENTO. 1. Nas ações objetivando a cobrança de diferenças de complementação de aposentadoria vertidas à PREVI, não se reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, porquanto constitui mero patrocinador de parte do custeio dos benefícios pagos. 2. A questão objeto dos autos, em sua maior parte, restou dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp no 1.312.736/RS, julgado na sistemática referente aos recursos repetitivos, Tema 955, que possui eficácia vinculante às demais instâncias do Poder Judiciário, quando se fixou que: 1. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar." 3. O Superior Tribunal de Justiça definiu, ainda, a necessidade da realização de cálculos autuarias em liquidação de sentença e reconheceu a possibilidade da compensação entre a quantia a ser vertida para complementação da reserva matemática e o valor a que faz jus o participante em virtude da integração da referida verba remuneratória no cálculo do benefício suplementar, conforme julgamento dos Embargos de Divergência opostos no REsp no 1.557.698/RS, julgado em data posterior ao 1.312.736/RS. 4. O recálculo do benefício devido ao participante deve observar todo o regulamento do fundo de previdência em questão, especialmente o teto do salário de participação, previsto no artigo 28, caput, do referido normativo. 5. A revisão do benefício e o pagamento das diferenças relativas aos meses anteriores encontram-se condicionadas à prévia recomposição da reserva matemática. Nesse contexto, patente a impossibilidade de incidência de juros de mora antes do implemento de tal condição, pois, quando inexistente fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora, conforme determina o artigo 396 do Código Civil. 6. É possível o recálculo do Benefício Especial Temporário, uma vez que esse benefício também apresenta como base o salário de participação, que restou majorado, pela integração das horas extras, razão pela qual é devido o pagamento das diferenças calculadas. 7. Recurso do autor conhecido e desprovido. 8. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 18, caput e §3o, ambos da Lei 109/01, e 884 e seguintes do Código Civil, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; b) artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei 109/01, e 422 do Código Civil, asseverando a impossibilidade do recálculo do Benefício Especial Temporário e do Benefício Especial de Remuneração. Ressalta que os referidos benefícios foram criados como forma de utilização do resultado superavitário, e que não podem ser confundidos com suposto aumento na complementação da aposentadoria, uma vez que, para seu pagamento, foram constituídos fundos específicos, com recursos oriundos da Reserva Especial e, portanto, finitos; c) artigo 85 do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título, ou, subsidiariamente, seja a referida verba distribuída igualmente entre as partes. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei 109/01, e 422 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028